Tribunal: TJMT
Processo: 1006790-47.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006790-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SONIA AMABILE MORO - CPF: 634.487.268-34 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de Cobrança de Seguro

–
IM
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
BB
SEGURO VIDA

MULHER
– LIMITAÇÃO DE COBERTURA –
CARCINOMA
BASOCELULAR (NEOPLASIA MALIGNA DE
PELE)
–
CID 44.9)
-

CLÁUSULA LIMITATIVA NÃO INFORMADA ADEQUADAMENTE – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA

–
RECURSO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da
sentença.

2
.
O contrato de seguro de adesão está submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se que eventuais cláusulas limitativas sejam redigidas de forma clara e acessível, garantindo o direito básico à informação.

3.
A negativa de cobertura sob alegação de cláusula restritiva não previamente informada ao consumidor configura falha no dever de informação e contraria os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

4.
Diante da abusividade da cláusula excludente e da ausência de comprovação da devida ciência pelo segurado, impõe-se a cobertura securitária pleiteada.

5
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006790-47.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

SONIA AMABILE MORO

APELADO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto p
or

SONIA AMABILE MORO
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro
ajuizada
em face de

BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS
,
a qual
julgou
improcedente a presente ação
e
condeno
u
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que

fixo
u
em 10% sobre o valor da causa, que ficarão suspensos em caso de

justiça gratuita
,
conforme sentença de ID
265041875
.

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (ID
265041877
)
, estes foram rejeitados conforme decisão
de ID

265041879.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante que
a sentença deve ser
reformada
, uma vez que
diferente do que constou, não há nos autos nenhum documento que comprove que a autora

teve ciência da apólice ou condições gerais que
incluía
a exclusividade dos casos

de neoplasia maligna de mama ou para a neoplasia maligna de colo do útero
.

Alega

que
,

cabia
à
requerida
comprovar que entregou a apólice

para a autora, conforme
a inversão do
ônus,
bem como
não consta nos autos a
prova de entrega
.

O único documento comprovadamente recebido pela autora é o

Certificado Individual do Seguro, que descreve de

forma abrangente “
CÂNCER
”
, ou seja,
nunca foi entregue a apólice para a autora (incluindo

qualquer outra condição além daquela informada no certificado).

Defende,
ainda
, que
a boa-fé objetiva, princípio norteador das relações contratuais, impõe à seguradora o dever de agir com transparência e lealdade, especialmente na fase pré-contratual. Se a seguradora tivesse a intenção de limitar a cobertura do seguro a determinados tipos de câncer, teria o dever de informar isso de maneira clara e destacada, tanto no momento da contratação quanto no certificado de seguro.

Por fim, requer o provimento do recurso,
condenando a recorrida ao pagamento do seguro, bem como, inver
s
ão das custas e honorários
.

Contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID 265041885).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006790-47.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

SONIA AMABILE MORO

APELADO:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso
não trouxe novos argumentos
que ensejassem a modificação do julgado guerreado
, uma vez que o recurso apresentado contém os mesmos termos utilizados em sua
inicial
.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(
g.n
.)

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais
,
mesmo que de forma sucinta,
são direcionadas aos fundamentos da decisão recorrida, sendo possível verificar a pretensão de sua reforma
.

Assim, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Logo,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SONIA AMABILE MORO
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro
em face de

BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS
visando
a condenação da requerida ao pagamento de indenização prevista no contrato de seguro
,

com cobertura para os casos de morte natural ou acidental e câncer,
no importe R$
61.425,40
(sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos).

Pois bem.

Necessário consignar, de início, que
o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na suposta ausência de cobertura para o diagnóstico de
carcinoma
basocelular
(neoplasia maligna de pele – CID 44.9)
, conforme laudo médico no ID 265041284
,
já que a contratação do seguro de vida BB Seguro Vida Mulher, proposta nº
071
869974
, apólice de
13.268
, é fato incontroverso
(ID 265041283)
.

Embora a
apelada
defenda inexistir cobertura para o diagnóstico de
neoplasia maligna de pele,
constata-se que razão não lhes assiste.

Isso porque, consoante se depreende da proposta de adesão ao seguro de vida BB Seguro Vida Mulher
,
as coberturas contratadas foram (ID
265041283
):

Observa-se das coberturas previstas na proposta de adesão que não há nenhuma limitação no que se refere à cobertura para o diagnóstico de câncer.

Desta forma, não é possível admitir que após a contratação do seguro se exclua a cobertura prevista na proposta de adesão em razão da existência de cláusula limitativa, cláusula esta desconhecida pela apelada no momento da contratação.

É sabido que a limitação da cobertura é permitida pela legislação vigente, no entanto, sua plena eficácia depende da correta prestação de informação ao consumidor, para que este possa ter plena ciência dela e, nessa condição, decidir-se, conscientemente, pela realização ou não do negócio jurídico.

Por este motivo as cláusulas contratuais que estabelecem restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, devendo o consumidor ter plena ciência delas no momento que antecede o aperfeiçoamento da relação contratual, não podendo ser interpretadas, extensivamente, em prejuízo do consumidor.

Ora, a informação sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores deve ser direcionada aos consumidores de forma clara e adequada por ser um direito básico, conforme previsão do artigo 6º, inciso III, da Lei Consumerista.

Neste sentido é o entendimento
do Superior
Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. DECISÃO MANTIDA.

1.
"A seguradora tem a obrigação de esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e os que existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura
contratada e as suas consequências, de modo a não
induzi-los
a erro"
(
AgInt
no
AREsp
1.428.250/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2019,
DJe
27/6/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp n. 1.822.031/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019) (
g.n
.)

As disposições contratuais devem estar em harmonia e conformidade com os postulados da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, razão pela qual a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que não há cobertura para o diagnóstico de
carcinoma
basocelular
(neoplasia maligna de pele)
, contraria a própria natureza da vença e caracteriza a abusividade da cláusula excludente.

Deveras, a inexistência de informação acerca da limitação de cobertura no momento da contratação caracteriza falha no dever geral de informação imposto a requerida, e considerando que tal fato impede a correta compreensão de seu sentido e alcance pelo consumidor acerca da cobertura contratada, impõe-se a aplicação de interpretação mais favorável, conforme a regra do artigo 47 do CDC.

Desta forma, à luz da legislação consumerista, conclui-se que a requerida não ofert
ou

à

apelante
às informações necessárias acerca das restrições e limitações existentes às coberturas contratadas, incorre
u
em violação ao artigo 46 do CDC, v
e
jamos:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – “SEGURO VIDA MULHER” – CÂNCER DO COLO DO ÚTERO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO DA APÓLICE – CLÁUSULA LIMITATIVA E ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO A FAVOR DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .

[...]
In
casu
,
segundo as regras consumeristas que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, havendo cláusula restritiva da cobertura nas condições gerais do contrato de seguro, deve haver prova inequívoca de que a beneficiária/segurada teve acesso ao referido documento e que detinha pleno conhecimento do seu conteúdo
.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.”
(TJ-MT 10058569820218110004 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023) (
g.n
.)

Portanto, demonstrada a abusividade da excludente de cobertura por inobservância à boa-fé objetiva, bem assim diante da falha no
dever de informação, a responsabilização pelo pagamento da indenização securitária
é a
medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 61.425,40 (sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), conforme contratado.

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do diagnóstico da doença (neoplasia maligna de pele), constante no laudo médico de ID 265041284, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Por consequência, fica a parte apelada condenada integralmente aos ônus de sucumbência
, e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025